Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Anulação de negócio jurídico. Vício de consentimento. Erro substancial. Lesão. Relação de consumo. Poder geral de cautela. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de anulação de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores e bens, em razão de vício de manifestação de vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por vício ultra ou extra petita; (ii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar a existência de vício de consentimento, por erro substancial e lesão, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. As medidas de retenção do imóvel e prenotação da ação na matrícula decorrem do poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC), não configurando julgamento ultra ou extra petita.
4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora figura como consumidora final e os réus atuam como fornecedores, desenvolvendo atividade habitual de revenda de imóveis. Embora o contrato tenha sido firmado somente em nome do primeiro réu, os boletos das prestações do imóvel constam em nome da segunda requerida, a qual os pagamentos eram direcionados.
5. Configura-se o vício de consentimento por erro substancial (arts. 138 e 139, I, do CC), pois à época da contratação os réus não detinham direitos sobre o imóvel, que estava registrado em nome da Caixa Econômica Federal.
6. Verifica-se também a ocorrência de lesão (art. 157 do CC), diante da prestação manifestamente desproporcional assumida pela autora. O valor pago a título de ágio (R$ 210.000,00) supera o valor máximo de avaliação do bem (R$ 189.000,00). O valor do ágio somado às parcelas do financiamento, perfaz R$ 454.800,00, configurando assunção de prestação manifestamente desproporcional.
7. Diante da ausência de proposta de redução do proveito econômico pelos réus, impõe-se a anulação do negócio jurídico, com restituição das partes ao estado anterior (arts. 171, II e 182, do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; CC/2002, arts. 104; 138; 139, I; 157; 171, II; 182. CDC, arts. 2o e 3o.